Tribunal: TJDFT
Processo: 0703901-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDRCB Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0703901-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal n.o 0039267-79.2011.8.07.0015, rejeitou exceção de pré-executividade. Consta que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal contra o Banco Volkswagen S.A., o executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente. O Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal rejeitou exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal e a intimação do executado para, no prazo de cinco dias, pagar a dívida atualizada ou garantir a execução. Não foram arbitrados honorários advocatícios. Contra essa decisão, o executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela extinção da execução fiscal, com fundamento na ocorrência da prescrição, do pagamento e da extinção do crédito tributário. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da execução fiscal, impedindo-se os atos expropriatórios. No mérito, pede o provimento do agravo para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição do crédito tributário quanto aos exercícios de 2010 e o pagamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa, realizado pelos reais proprietários dos veículos, com a extinção da execução fiscal, com a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios. Pede, ainda, o afastamento da condenação em honorários advocatícios. É o relatório. A Portaria GPR n.o 122, de 24 de janeiro de 2022, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 7 a 11 de fevereiro de 2022, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Conforme se observa, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não comporta apreciação em sede de plantão, uma vez que, como a pretensão visa a suspensão da execução fiscal, não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense. Ademais, o agravante teve ciência da decisão agravada em 25/01/2022, não estando caracterizada, portanto, urgência que evidencie a indispensabilidade do exame do pedido em plantão judicial. Não se justifica, pois, a apreciação da medida no plantão judicial, subtraindo a competência do relator natural, porquanto não se vislumbra risco de perecimento do direito em se aguardar o horário de expediente. Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, deixo de apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2022 20:13:27. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial